Tribunal: TJDFT
Processo: 0749272-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749272-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: ANTONIA UMBELINA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL opostos pelo ITAU UNIBANCO S/A em face do acórdão proferido no ID 54055492 pelo Relator Designado Des. Carlos Pires Soares Neto. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Decido. O Regimento Interno deste Tribunal estabelece a prevenção do relator designado para análise dos embargos de declaração. Vejamos: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. (...) § 3o A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração. Assim, necessário entender pela prevenção do Des. Carlos Pires para análise dos embargos opostos. À Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023 17:14:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador